Tribunal: STF
Processo: HC 99181
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Superveniência de sentença condenatória que manteve a prisão preventiva anteriormente decretada. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Cautelaridade demonstrada. Ordem denegada.



    A prisão preventiva do paciente, conforme se infere do decreto prisional e da sentença condenatória, foi decretada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a sua participação em cerca de outros vinte roubos de motocicletas, o que evidencia a prática reiterada de crimes e, por conseguinte, a periculosidade do acusado. 



    Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, legal é a manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Ordem denegada.